Tribunal: TJDFT
Processo: 0006297-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a recorrida pleiteou o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade (ID 15902111). Intimado para se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões (ID 16075177), o apelante apresentou petição no ID 16359388. É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Senão vejamos. A lei do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) prevê em seu artigo 18: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJE, atualizado pelo Provimento 20/2017. Aduz o seu artigo 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifica-se que o apelante registrou ciência da sentença em 28/02/2020 às 10h35. A sentença foi disponibilizada no DJe em 02/03/2020, segunda-feira. Considera-se publicada em 03/03/2020, terça-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 04/03/2020, quarta-feira, encerra-se em 06/05/2020. Entretanto, conforme visto, o artigo 60, do Provimento 20/2017, estabeleceu que no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão, caso ela tenha ocorrido antes da publicação. Foi o caso dos autos. Conforme o artigo, 231, inciso V, do CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; BANCO ITAUCARD S.A. teve ciência da sentença em 28/02/2020, sexta-feira. Assim, contando-se quinze dias, a partir de 02/03/2020, segunda-feira, o prazo da apelação chegou ao seu termo no dia 04/05/2020, já considerada a suspensão do prazo entre 20/03/2020 a 03/05/2020 (art. 5o da Resolução n. 313/2020 do CNJ, art. 3o da Resolução n. 314 do CNJ, art. 11 da Portaria Conjunta 33 e art. 3o da Portaria Conjunta 50 deste E. Tribunal). O recurso foi interposto no dia 06/05/2020 (ID 15901906). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão da primeira instância que fixou honorários advocatícios em valor certo, afastando a aplicação legal de 10% sobre o valor da causa. 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. 4. A certificação do ato, a teor do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação". 5. É pacífico o entendimento de que não gera nulidade a intimação publicada em nome de apenas um causídico, quando existente mais de um advogado nos autos, entendimento que também deve ser aplicado para a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJE. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02